Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-91.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-91.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVERSON DA CONCEICAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Ausência de notificação prévia. Resolução nº 4.571/2017 do BACEN. Art. 43, § 2º, do CDC. Pedido de exclusão da anotação prejudicado. Natureza restritiva do cadastro. Anotações preexistentes. Inexistência de dano moral. Súmula 385 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Autor em face de
Banco Bradescard S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios, que julgou
improcedente
o pedido autoral de exclusão de registro e indenização por danos morais.

2. Alega o Apelante que seu nome foi indevidamente inscrito no
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
do Banco Central do Brasil, sem a prévia comunicação exigida pela legislação, o que lhe teria causado danos morais em virtude de dificuldades para obtenção de crédito junto a instituições financeiras.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se a ausência de notificação prévia da inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN configura irregularidade na prestação do serviço;
(ii) se tal irregularidade enseja o dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da existência de registros preexistentes em nome do consumidor.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
e da
Súmula 297 do STJ
.

5. O
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
é de uso compulsório pelas instituições financeiras, com fundamento na
Resolução nº 3.658/2008
e na
Resolução nº 4.571/2017
do BACEN, devendo estas comunicar previamente o cliente sobre o registro de dados, conforme determina o art. 11, §§ 1º e 2º, da última norma citada.
6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014)
reconhece que, embora o SCR possua natureza informativa e pública, apresenta também caráter restritivo, sendo equiparável, em parte, aos cadastros de proteção ao crédito.

7. No caso concreto, o registro questionado remonta aos anos de
2017 a 2018
, não havendo nova inclusão após 2019, conforme documentação acostada pelo próprio Apelante, o que torna
prejudicado o pedido de exclusão
.

8. Ademais, constatou-se a existência de
anotações anteriores e legítimas
em nome do Apelante, o que afasta a configuração de dano moral, consoante a
Súmula 385 do STJ
(“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”).
9. Ainda que não houvesse registros preexistentes, a mera ausência de notificação prévia, desacompanhada de prova de prejuízo concreto,
não gera dano moral presumido
, uma vez que o SCR é sistema de acesso restrito, utilizado para fins de regulação e monitoramento de risco, e não de publicidade negativa ao consumidor.
10. O Apelante não demonstrou, nos autos, qualquer negativa de crédito ou efetiva restrição decorrente do registro, não se configurando, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo

11.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido
, para manter a sentença em todos os seus fundamentos.

12. Majoração dos honorários advocatícios para
20% do valor da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.